Tribunal: TJDFT
Processo: 0743618-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne do presente recurso consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte devedora. Caso em que a agravada possui renda líquida acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. A agravada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à possibilidade de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a penhora do percentual de 15% da remuneração líquida da parte agravada, até o pagamento integral da dívida.